Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700003-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO MAGALHAES GONCALVES IMPETRANTE: RONNEY CHAVES PESSOA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que, em 7 de dezembro de 2023, por ocasião do recebimento de denúncia por crime de estelionato e lavagem de dinheiro (processo n° 0716028-61.2022.8.07.0001), decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que: 1) os requisitos para segregação cautelar máxima não estão presentes, especialmente porque a autoridade policial tinha conhecimento do endereço do paciente, não o tendo procurado para ouvi-lo e comunicá-lo da investigação; 2) além de não poder ser considerado pessoa foragida, a prisão foi efetuada em dia não útil (24/12/2023), contrariamente ao mandado judicial, que determinou a prática da diligência em dias úteis e em horário forense; 3) embora tenha protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, este não foi conhecido pelo Juízo plantonista; 4) tem endereço fixo, na residência de seus genitores, e exerce atividade laboral como carregador de armazém; 5) a mudança de domicílio se deu em razão da necessidade acompanhar o estado de saúde de seu genitor, não sendo legítimo presumir-se a afirmada tentativa de frustrar a persecução penal; 6) a medida de segregação, diante de seu carácter excepcional, deve operar-se em razão de fatos novos ou contemporâneos, o que não se vislumbra no caso, pois os fatos típicos imputados teriam ocorrido entre outubro e novembro de 2021; e 7) a prisão preventiva não pode ser transmudada em antecipação da pena ou ser adotada como mero corolário dos atos de investigação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em medidas cautelares dela diversas. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar da ordem de habeas corpus. A prisão preventiva deve ser decretada quando necessária à “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (CPP 312). No caso, em cognição sumária, anoto que a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente indicados em diversos documentos, a exemplo da portaria de instauração do inquérito policial, relatório no 104/2022-8a DP, comunicado de ocorrência policial no 289/2022-2/8aDP, termos de declarações, certidões de oitiva, relatório final e extratos bancários. Consta que o denunciado seria autor dos delitos, conforme declarações de Andressa Alves, Sandra Nascimento e Camila da Conceição, que identificaram as transações tidas por fraudulentas e a ação do denunciado. Para a consecução dos crimes, foram utilizadas as contas bancárias das também indiciadas Lorena Oliveira, Glenda Sousa, Giulia Carolina e Sinara Pereira. Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada para garantia da aplicação da lei penal. No ponto, ao menos nessa cognição sumária, existem indícios suficientes de que o denunciado empreendeu fuga e, assim, buscou dificultar a aplicação da lei penal. De acordo com o relatório final, o paciente não foi localizado nos diversos contatos telefônicos empreendidos pela autoridade policial nem nos endereços diligenciados (ID 178328875, págs. 16/22). A segregação cautelar máxima também foi decretada para a garantia da ordem pública, pois o paciente, na qualidade de empregado da empresa M Matos Comércio de Veículos e Peças Ltda.-ME, teria aplicado sucessivos golpes com abuso de confiança e de sofisticado ardil, potencializando sua atuação ao incluir novos membros na apontada empreitada criminosa. Além disso, com a experiência adquirida, e pelo fato de estar novamente empregado, há risco concreto de que novos empregadores sejam vítimas de delitos semelhantes. A contemporaneidade, por sua vez, está presente no fato de que o denunciado, após demitido, ciente de que o desfalque financeiro seria descoberto, evadiu-se do local do crime e da presença das autoridades investigativas. Por fim, não houve ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, pois, da sua leitura, extrai-se que apenas a comunicação da prisão deveria ocorrer em dias úteis e durante o expediente, não o cumprimento da ordem judicial. A prisão preventiva do paciente foi, a princípio, decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal. A autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade da prisão cautelar na gravidade in concreto da conduta do autuado, como forma de salvaguardar a ordem pública. Colhe-se o seguinte trecho da decisão (ID 180946504 dos autos originários), in verbis: “(...) No compulsar dos autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria restam bem delineados e os autos tratam de crimes dolosos (estelionato por meio de fraude eletrônica, além de lavagem de capitais) envolvendo significativa importância em dinheiro, com penas privativas de liberdade máximas cujo somatório se torna superior a 04 (quatro) anos, não se olvidando para o fato de que o denunciado responde pelos fatos em concurso material. Ainda a comprovar a materialidade e os indícios de autoria estão os documentos anexados aos autos, consoante já apreciado na ocasião da aferição dos requisitos para recebimento da denúncia. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Sobreleva notar, ainda, a informação de que o Representado, inclusive, mudou-se do distrito da culpa para outra Unidade da Federação, com a finalidade de criar embaraços à persecução penal, onde, também, logrou êxito em abrir empresa. Ademais, analisando o presente feito, não se olvida de que em liberdade o denunciado coloca em risco a ordem pública, pois, embora não tenha sido comprovado o crime de quadrilha, o réu, em princípio, utilizou-se de contas correntes de diversas pessoas para auferir a vantagem indevida e, em tese, diluir o valor auferido, tendo envolvido terceiros que serão submetidos a audiência para fins de proposta de ANPP. Não bastasse isso, como já dito, fugiu do distrito da culpa para se furtar da ação da justiça, tendo aberto nova empresa, onde poderá prosseguir na sanha criminosa e por em risco a ordem pública, além de a segregação ser necessária para garantia da instrução e da aplicação da lei penal. (...)” Sendo assim, estando devidamente justificada a decretação da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal. Por fim, registro que, ao menos nesse momento processual, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois, além da possibilidade de evasão do paciente, há risco de reiteração delitiva em prejuízo de novas vítimas. No mesmo sentido: “(...) 1. Justifica-se a manutenção da prisão cautelar quando evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. A notícia da existência de outras condutas delituosas do paciente evidencia seu alto índice de periculosidade, justificando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O fato de haver o paciente tentado empreender fuga, logo após o delito, e levando em conta o seu périplo criminal, indica justificado receio de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal. 3. Considerando a gravidade dos fatos imputados ao detido, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido diploma legal. (...)” .Acórdão 888390, 20150020200002HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/8/2015, publicado no DJE: 21/8/2015. Pág.: 143) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista